Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714086-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor do d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, ambos do Distrito Federal. O Conflito decorre da ação de obrigação de fazer ajuizada por LOURIVALDO CASSIANO DA SILVA contra o DISTRITO FEDERAL, processo no 0703146-11.2025.8.07.0018, mediante a qual o demandante busca o restabelecimento do serviço de energia elétrica e indenização por danos materiais e morais. Inicialmente distribuída ao Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública, este declinou da competência devido o valor dado à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, além da demanda não apresentar complexidade. (ID 231091956, dos autos de origem) Por sua vez, o d. Juízo do 2a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para o qual foi redistribuída a ação, suscita o presente conflito negativo, apontando que “A parte autora relata, em suma, que o logradouro no qual reside estaria há mais de um ano sem iluminação pública, o que viria resultando em problemas relacionados, principalmente, à segurança da região (...) Ocorre, no entanto, que o pedido do demandante não se restringe, unicamente, a mera pretensão individual, e sim a pedido de natureza eminentemente coletiva.” (ID 231953250, dos autos de origem) Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator